Tribunal: TJES
Processo: 5000636-05.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Depósito Judicial; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000636-05.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

APELADO: BRAS GON

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA E IPTU. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE PARCIAL DA EXECUÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IPTU. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. NOTIFICAÇÃO PRESUMIDA PELO ENVIO DO CARNÊ. ÔNUS DE ILIDIR A PRESUNÇÃO NÃO ATENDIDO PELO CONTRIBUINTE. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por MUNICÍPIO DE COLATINA contra a sentença que acolheu os Embargos à Execução Fiscal opostos por BRAS GON, declarando a nulidade da execução que visava a cobrança de créditos de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e de multa administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o Auto de Infração que impôs multa administrativa ao apelado atendeu aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, sobretudo quanto ao julgamento do recurso administrativo; (ii) estabelecer se houve a devida notificação do contribuinte acerca do lançamento do IPTU para fins de exigibilidade do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Certidão de Dívida Ativa possui presunção de legitimidade, mas a exigibilidade do crédito depende do exaurimento dos recursos administrativos cabíveis, conforme estabelece o art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional.

O acolhimento dos embargos em relação à multa administrativa se justifica, pois o apelado interpôs recurso administrativo contra o Auto de Infração, o qual nunca foi apreciado pela Comissão competente, o que impede a cobrança judicial do crédito e viola os princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa.

O provimento do recurso em relação à cobrança do IPTU se impõe, visto que o lançamento deste imposto é de ofício e a notificação do contribuinte se presume com o envio do carnê para o endereço, em consonância com o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, que consagrou a Súmula 397.

Não cabe afastar a presunção de que o contribuinte foi devidamente notificado do lançamento do IPTU, pois o apelado não demonstrou o não recebimento da guia para pagamento do tributo, não se desincumbindo do ônus de ilidir a presunção de notificação, apesar da ampla publicidade dada pelo município.

O Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, consolidou o entendimento de que o envio do carnê de IPTU ao endereço do contribuinte configura presunção de notificação regular do lançamento do tributo, cabendo ao sujeito passivo comprovar o não recebimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento:

A cobrança judicial de crédito decorrente de multa administrativa é inexigível na pendência de julgamento de recurso administrativo interposto pelo contribuinte.

A notificação do contribuinte para a cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) se presume com o envio do carnê ao seu endereço, cabendo ao contribuinte o ônus de comprovar o não recebimento.

Dispositivos relevantes citados: Código Tributário Nacional, art. 151, III.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Súmula 397; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.268.031/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5000636-05.2021.8.08.0014

APELANTE:
MUNICÍPIO DE COLATINA

APELADO:
BRAS GON

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
MUNICÍPIO DE COLATINA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina/ES, nos autos do Embargos à Execução Fiscal, ajuizado por
BRAS GON
contra o recorrente, que acolheu os embargos, declarando a nulidade da execução fiscal.

Em suas razões, o recorrente alega que a r. Sentença, ao acolher os embargos e declarar a nulidade da execução fiscal, incorreu em
error in judicando
, pois desconsiderou elementos fáticos e jurídicos robustos, especialmente ao declarar a inexigibilidade do crédito referente à multa administrativa por suposta ausência de julgamento de recurso administrativo, e ao afastar a presunção de notificação do lançamento do IPTU. O Município sustenta a validade do Auto de Infração, lavrado em estrita observância legal e após notificação prévia, e a exigibilidade do crédito não tributário, afirmando que o processo administrativo atendeu ao devido processo legal, já que a impugnação do apelado foi considerada intempestiva. O apelante também defende a presunção de notificação do lançamento do IPTU com o envio do carnê, e que o apelado não se desincumbiu do ônus de ilidir tal presunção, sendo insuficiente a mera alegação de não recebimento. Por fim, aponta a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa, não afastada nos autos.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, para julgar totalmente improcedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos pelo apelado.

Muito bem.

Na origem, o recorrido ajuizou o presente Embargos à Execução Fiscal, buscando desconstituir a cobrança de créditos de Imposto Predial e Territorial Urbano, referente às CDAs nº 0000116/2020, 0000118/2020 e 0000119/2020, além de multa administrativa constante da CDA 0090319/2017, originada do Auto de Infração 000173/2014, lavrado devido à escavação em um lote sem a devida contenção e pelo descumprimento da Notificação Prévia nº 000567.

Sobreveio sentença que julgou procedentes os embargos, sob o fundamento de que haveria recurso administrativo pendente de julgamento, o que impediria a exigibilidade do crédito tributário, e de que o município não demonstrou o envio do carnê ao contribuinte para sua regular notificação a respeito do lançamento do IPTU.

Desse modo, cinge-se a controvérsia em determinar se o Auto de Infração que determinou a imposição de multa ao apelado atendeu aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, bem como se houve a devida notificação acerca do lançamento do IPTU.

Conforme é cediço, a Certidão de Dívida Ativa é dotada de presunção de legitimidade, de modo que, até que se apresente prova em contrário, aqueles cujos nomes constem no título são considerados responsáveis pelo débito.

Contudo, não há como conferir exigibilidade ao crédito, senão após o exaurimento dos recursos administrativos cabíveis, nos moldes do art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional.
In verbis
:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

[...]

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

[...]

No caso em questão, observo que o apelado interpôs recurso administrativo em face do auto de infração lavrado (id. 14719723, 14719724, 14719725 e 14719726).

Ocorre que tal impugnação nunca fora apreciada pela Comissão competente para tanto, conforme destacado no despacho proferido no Processo Administrativo nº 013318/2017 (id. 14719748 - pg. 2).

Lado outro, o ente municipal não juntou aos autos qualquer prova de que o recurso administrativo tenha sido apreciado pelo órgão competente, de modo que a cobrança judicial do crédito, durante a pendência de julgamento da impugnação, viola os princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa.

Portanto, escorreita a r. sentença ao reconhecer a inexigibilidade da CDA nº 0090319/2017, devendo ser mantida neste ponto.

Em relação às cobranças de IPTU,
melhor razão assiste ao município recorrente
.

A notificação de lançamento tributário, grosso modo, é expedida pelo Fisco para formalizar a cobrança do crédito tributário, dando publicidade ao lançamento e possibilitando que o contribuinte apresente defesa administrativa.

No caso do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), que originou as CDAs exequendas, trata-se de imposto com lançamento de ofício, sendo aplicável ao caso a Súmula 397 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “o contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço”.

Dessa forma, para que seja afastada a presunção de que o contribuinte foi devidamente notificado, cabe a este demonstrar nos autos o não recebimento da guia para pagamento do tributo.

Isso porque o proprietário do imóvel tem conhecimento da periodicidade anual do imposto, sendo que, na demanda em análise o apelante demonstrou que deu ampla publicidade ao lançamento e cobrança do tributo (id. 14719804 e 14719803).

Nesse sentido, vejamos o entendimento do Col. STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] III. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, estabelecido no julgamento do REsp 1.111.124/PR, sob a sistemática prevista no art. 543-C do CPC/73, firmou-se no sentido de que
o envio do carnê do IPTU ao endereço do contribuinte configura presunção de notificação regular do lançamento do tributo, motivo pelo qual cabe ao sujeito passivo o ônus de comprovar que não recebeu, mediante serviço postal, o carnê da cobrança.
[...]

(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.268.031/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023.)

[...] 4.
A jurisprudência consolidada presume o envio do carnê, cabendo ao contribuinte o ônus de comprovar o não recebimento, o que não foi feito pelo apelante.
5. Não é necessária a instauração de processo administrativo quando o lançamento do tributo é feito de forma direta, sendo suficiente a notificação via envio do carnê, conforme precedentes do TJMG, TJPR e TJSP. lV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A notificação do contribuinte para fins de cobrança de IPTU se presume com o envio do carnê ao seu endereço. 2. Cabe ao contribuinte comprovar o não recebimento do carnê, sob pena de manutenção da validade da cobrança. (TJES; AC 0028599-20.2015.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 15/10/2024; DJES 22/10/2024)

Portanto, merece provimento no ponto relativo ao prosseguimento da execução fiscal em relação às cobranças de IPTU por meio das CDAs de nº 0000116/2020, 0000118/2020 e 0000119/2020.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, a fim de julgar parcialmente procedente o embargos à execução oposto pelo apelado e determinar o prosseguimento da execução fiscal de nº 5000404-27.2020.8.08.0014, em relação à cobrança do IPTU (CDAs 0000116/2020, 0000118/2020 e 0000119/2020).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de julgar parcialmente procedente o embargos à execução oposto pelo apelado e determinar o prosseguimento da execução fiscal de nº 5000404-27.2020.8.08.0014, em relação à cobrança do IPTU (CDAs 0000116/2020, 0000118/2020 e 0000119/2020).